Tribunal: STF
Processo: ARE 795659
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-03-18
Data de publicação: 2014-03-18

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Tributário. Correção monetária em créditos presumidos de IPI, PIS e COFINS. Benefício fiscal. Ofensa reflexa. 4. Jurisprudência da corte. Precedentes. 5. Análise de fatos e provas. Súmula 279. 6 agravo regimental a que se nega provimento.